Tribunal: STF
Processo: RE 408236
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PARA O IPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 339/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.